Tribunal: CARF
Processo: 16366.720759/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO DE PIS E COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da incidência das contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, permitem a apuração de créditos presumidos devendo a fiscalização reclassificar os créditos básicos indevidamente tomados nessas operações.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas com serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS NO ÂMBITO DO RECAP.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de depreciação de bens e equipamentos do imobilizado importados no âmbito do RECAP com o benefício da suspensão da incidência do PIS e da Cofins importação.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720759/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.176 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas
foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no
âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta,
Tempo de Colheita e Broca. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da
mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de
pessoas físicas.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO
DE PIS E COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da
incidência das contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, permitem a apuração de créditos presumidos
devendo a fiscalização reclassificar os créditos básicos indevidamente tomados
nessas operações.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720759/2013-26
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas
com serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
BENS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS NO ÂMBITO DO RECAP.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado importados no âmbito do
RECAP com o benefício da suspensão da incidência do PIS e da Cofins
importação.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise Madalena Green que revertia as glosas
referentes ao serviço de corretagem na proporção dos insumos adquiridos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) as operações realizadas com empresas noteiras; (ii)
as aquisições em operações sujeitas à suspensão das contribuições; (iii) as aquisições de bens
importados com suspensão de PIS/COFINS; (iv) aos serviços de corretagens; (v) encargos de
depreciação de bens do imobilizado; e afastamento da atualização pela Taxa Selic dos créditos
apurados pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de
pessoas jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para
realizarem as vendas foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as
conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização
conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca. Entretanto,
comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito
presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA.
INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas
físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas
jurídicas cuja atividade seja a produção agropecuária gera créditos
presumidos no regime da não cumulatividade. O beneficiamento do café
não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência
do PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
COM
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da
incidência das contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, permitem a apuração de créditos
presumidos devendo a fiscalização reclassificar os créditos básicos
indevidamente tomados nessas operações.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes
ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a
meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os
quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as
despesas com serviços de corretagem.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS
NO PROCESSO PRODUTIVO.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado que não sejam
relevantes e essenciais no processo produtivo caso de software para
emissão de notas fiscais, veículos de passeio, aparelhos de ar
condicionado.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS NO
ÂMBITO DO RECAP.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado importados no
âmbito do RECAP com o benefício da suspensão da incidência do PIS e
da Cofins importação.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento
relativo ao PIS ou à Cofins.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa; meritoriamente (ii) deve ser revertida a glosa em relação as operações envolvendo
empresas noteiras, considerando a boa-fé da Recorrente, posto que as empresas envolvidas na
venda do produto estavam ativas no sistema da RF; (iii) deve ser revertida a glosa nas aquisições
de café da empresa F.V Indústria e Comércio de Cereias, posto que a operação não deve ser
considerada suspensa, a teor do artigo 9o, da Lei no 10.925/04; (iv) direito aos créditos na
importação de bens importados com suspensão; (v) direito ao crédito com despesas de
corretagem; (vi) direito ao crédito de bens do ativo imobilizado; (vii) direito a
compensação/ressarcimento dos créditos presumidos; e (viii) incidência da Taxa Selic para
apuração dos créditos de PIS/COFINS .
É o relatório.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Preliminar de nulidade: cerceamento do direito de defesa
A Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida, por entender que restou
ausente fundamentos para manutenção da glosa dos créditos apurados nas operações realizadas
com as empresas Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda e Comércio e Representações de
Cereais Cambucci Ltda., infringindo, assim, os artigos, 31 e 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72.
Sem razão a Recorrente. Isto porque, a decisão recorrida explicitou devidamente
os motivos determinantes para manter a glosa em relação nas operações realizadas com as
empresas Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda e Comércio e Representações de Cereais
Cambucci Ltda., inexistência, assim, deficiência no julgamento “a quo” que implique na
incidência dos dispositivos anteriormente citados. Vejamos trecho da decisão recorrida que trata
sobre o tema:
O Termo Fiscal traz os elementos detalhados sobre tudo o que a Administração
constatou com relação às empresas ÚNICA DOS GRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ E
CEREAIS LTDA., CNPJ no 07.714.031/0001-53, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE CEREAIS CAMBUCI LTDA e COMIMEX – COMÉRCIO DO CEREAIS LTDA –
ME, CNPJ no 07.904.581/0001-35. São evidências coletadas em relação a todas as faces
de operação de uma pessoas jurídica inserida no mercado atacadista de café percorrendo
desde os dados fiscais informados à administração até visitas à estrutura física dos
estabelecimentos comerciais, passando pela análise da situação financeira das pessoas
físicas indicadas como titulares das pessoas jurídicas, a oitiva de operadores do mercado
de café, como corretores, os funcionários, procuradores e sócios das empresas e o
exame do volume de recursos quer transitaram nesses empresas.
O conjunto recolhido pelos auditores fiscais é contundente e comprova que as nomeadas
são pseudo atacadistas, empresas noteiras interpostas artificialmente entre os produtores
rurais e a industria, operação conhecida como “guiar” o insumo, com o único de
proporcionar a apuração de créditos integrais do regime não cumulativo sobre o café
adquirido das empresas consideradas pseudo atacadistas.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo em
vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há uma
conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de que eles
tinham origem em produtores com pessoas jurídicas. A simples prova da efetivação do
negócio, do envio da mercadoria para armazéns ou a comprovação do transporte dos
produtos não é suficiente para que se admitam os créditos como se as operações se
dessem com pessoas jurídicas.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

Repita-se que não foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso são
inócuos os apelos da contribuinte no sentido de que teria comprovado a operação. A
operação de fato se deu, porém com café vendido por produtor pessoa física, o que
impede a apuração de créditos integrais, sendo correto o entendimento que orientou o
despacho decisório.
Em resumo, vê-se claramente que a decisão recorrida fundamentou/apresentou os
motivos determinantes para manutenção da glosa, razão pela qual, rejeito o pedido de nulidade
da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
III - Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os seguintes
argumentos, que serão devidamente analisados: (ii) deve ser revertida a glosa em relação as
operações envolvendo empresas noteiras, considerando a boa-fé da Recorrente, posto que as
empresas envolvidas na venda do produto estavam ativas no sistema da RF; (iii) deve ser
revertida a glosa nas aquisições de café da empresa F.V Indústria e Comércio de Cereias, posto
que a operação não deve ser considerada suspensa, a teor do artigo 9o, da Lei no 10.925/04; (iv)
direito aos créditos na importação de bens importados com suspensão; (v) direito ao crédito com
despesas de corretagem; (vi) direito ao crédito de bens do ativo imobilizado; (vii) direito a
compensação/ressarcimento dos créditos presumidos; e (viii) incidência da Taxa Selic para
apuração dos créditos de PIS/COFINS.
III.1 - Reclassificação de Créditos – Empresa Noteiras
Inicialmente, é imperioso destacar que a fiscalização glosou parcialmente o
crédito apurado pela Recorrente, considerando que admitiu a tomada de crédito presumido nas
operações que envolveram as empresas Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda e Comércio e
Representações de Cereais Cambucci Ltda.
Essa reclassificação de crédito procedida pela fiscalização, teve como suporte
inicial todo trabalho realizado no âmbito das operações “tempo de colheita” e “robusta” e no
trabalho fiscal devidamente apresentadas na Informação fiscal carreadas aos autos, comprovando
exaustivamente que referidas empresas eram empresas de fachada, constituídas para
operacionalizar as operações fraudulentas, acarretando, na inidoneidade das operações.
Por outro lado, a fiscalização admitiu o direito da Recorrente apurar o crédito
presumido, admitindo que houve aquisição de café, não de pessoa jurídica, que daria crédito
integral de PIS/COFINS, mas de pessoa física, que daria crédito presumido.
Todas essas questões foram devidamente analisadas pela decisão, nos seguintes
termos:
A auditoria não admitiu a apuração de créditos integrais calculados sobre as aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas fornecedoras cujas evidências coletadas as
caracterizavam como empresas noteiras, ou seja, criadas apenas para a emissão de notas
fiscais de pessoa jurídica e possibilitar a geração artificial de créditos integrais de
PIS/Cofins aos adquirentes.
O relatório fiscal se refere aos resultados das operações “Robusta” e “Tempo de
Colheita”. Como se percebe pelo detalhamento apresentado, todas as citadas pessoas
jurídicas tidas por empresas noteiras têm características em comum: ausência de
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

recolhimento das contribuições ou recolhimento diminuto, falta de capacidade
operacional para a realização de seus fins institucionais em razão do reduzido número
de empregados. Diante disso, a autoridade entendeu não haver liquidez e certeza sobre a
totalidade dos créditos básicos não cumulativos apurados nessas operações. Porém,
continua, foram admitidos os créditos presumidos sobre os valores das aquisições.
O argumento da impugnante contra esse conjunto de glosas tem como núcleo a alegação
de que as compras efetivamente se realizaram e de que ela, compradora de boa-fé, não
pode ser penalizada pela conduta de pessoas jurídicas que posteriormente tiveram sua
situação cadastral alterada pela Receita Federal. Diz ter tomado os cuidados que lhe
cabiam ao verificar a situação cadastral das vendedoras.
Contesta ainda a contribuinte o que chama de emprego de prova emprestada colhida em
outro processo e sem que tenha havido qualquer participação da contribuinte na
investigação.
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações iniciais
mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos autos.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento de crédito que a
contribuinte julga deter contra a Fazenda Pública. Ou seja, aqui não se trata de ação
positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então oculto dos registros
oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa medida, a necessidade de
que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente robustos que convençam acerca
da existência de algum fato gerador e da consequente legitimidade da eventual
exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por parte
da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual invoca direito
de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária. Ou seja, ao
contrário de uma exigência formalizada em auto de infração, em que o Fisco deve trazer
todos os elementos capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito tributário lançado, o
caso em foco versa não sobre pretensão estatal, mas sobre direito de crédito que o
contribuinte entende deter contra a Fazenda Pública.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame do
pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para reconhecê-lo
legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o
indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes
que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado.
Veja-se que, se ao Fisco não é permitido prosperar na cobrança de valor lançado que
não tenha base comprobatória firme, ainda que devido, não é razoável entender que a
Administração Fiscal tenha que ressarcir ou restituir valores sobre os quais pairem
dúvidas de que se tratam efetivamente de cifras devidas ao particular. No caso em
comento, porém, mais que colocar em dúvida a pretensão do contribuinte, o Fisco
constatou que os créditos não cumulativos não existem nas dimensões calculadas pela
empresa.
A interessada recorre a argumentação que tem origem no entendimento de que o
comprador de boa-fé não pode ter suas despesas glosadas pela Administração Fiscal – e
consequentemente cobrado pelo tributo devido – quando comprova a existência da
operação contratada com empresa suspeita de fraude. De fato, esse é o entendimento
corrente e aceito: o de que as despesas e os custos, se efetivamente incorridos, não
podem ser contestados pela fiscalização com base na constatação da inidoneidade fiscal
da empresa vendedora.
Todavia, a situação em foco tem sua peculiaridade. Ressalte-se que em nenhum
momento foi posta em xeque a existência da operação de compra de café, tanto que a
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

auditoria admitiu a apuração de créditos presumidos sobre o valor das operações. Não
há portanto, a desconsideração por completo da operação. O que, porém, constatou a
administração fiscal foi a interposição artificial das empresas tidas por vendedoras
pseudo atacadistas, incapazes de praticarem as vendas de café e constituídas com o
único fim de emitirem notas fiscais “guiando” o café de produtores pessoas físicas para
a agroindústria.
Note-se aqui que não se está a acusar a contribuinte de tomar parte no esquema
fraudulento que veio à tona ao fim das operações que ficaram conhecidas como
Robusta, Broca e Tempo de Colheita. Em nenhum momento se apontou que a
contribuinte tenha agido dolosamente como operadora do esquema. Não houve
formalização de representação fiscal para fins penais ou imposição de qualquer
penalidade administrativa qualificada. As constatações fiscais não repercutiram em
glosas de despesas ou custos para efeito do IRPJ e da CSLL. Seus efeitos se restringem
ao domínio dos créditos do regime da não cumulatividade. Daí a razão pela qual não
tem razão a contribuinte quando pretende reaver eventual pagamento a maior de IRPJ e
CSLL.
Isso porque as conclusões alcançados pelas citadas operações não podem ser aqui
ignoradas. Lembrando, o ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas jurídicas,
chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a pessoa jurídica
exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente o
índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café adquirido, já
que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a sistemática de não
cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras,
respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002
e no 10.833, de 2003. Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas
físicas geram créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico (assim
considerado aquele decorrente de aquisição de pessoa jurídica), nos termos do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004.
Nesta altura cabem dois comentários em contraposição às razões de impugnação. Em
primeiro lugar, não há nenhum reparo à ao fato de que a contribuinte não tenha sido
ouvida, cientificada ou interagido no âmbito das fiscalizações que apontaram como
noteiras as empresas acima.
É clássica a divisão que a doutrina faz separando a fase inquisitorial da etapa do
contraditório no Processo Administrativo Fiscal. A ação da fiscalização na colheita de
provas não depende da intervenção de eventuais interessados nos fatos sob investigação.
Somente após a formalização de ato administrativo que reduza direitos ao particular é
que se abre a oportunidade para que este interponha seus motivos de oposição ao ato
fiscal. É essa a etapa que estão os presentes e em são avaliados os pontos de
discordância trazidos pela interessada. Por essa razão, não cabe qualquer alegação de
nulidade do feito ao reclassificar os créditos sem a prévia oitiva da interessada, a quem
cabe opor suas razões de oposição por ocasião da instalação do litígio administrativo.
Outro ponto que deve ser esclarecido refere-se a alegação de que a fiscalização teria se
valido de prova emprestada colhida em processo autônomo que não teria valor para a
comprovação dos fatos tratados no presente.
A chamada prova emprestada é assim entendida como aquela produzida em outro
processo e que tem apenas suas conclusões levadas para outra discussão.
Ada Pellegrini Grinover ( apud Fabiana Del Padre Tomé, A Prova no Direito Tributário
3a ed, São Paulo: Noeses, 2011,p.137), define a como aquela que é produzida num
processo para gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para outro,
visando a gerar efeitos em processo distinto.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

Trate-se ou não de empréstimo de provas, aquelas trazidas no Termo de Informação
Fiscal em relação à ditas empresas noteiras, o fato é que essa caracterização das provas
não impacta de antemão o procedimento fiscal. As provas que sofram esse transporte de
um para outro processo serão objeto de valoração a quem compete examiná-las, de
modo que não se cogita de invalidade do procedimento somente porque um conjunto
probatório tenha sido transladado de um para outro processo.
Assim entende Fabiana Del Padre Tomé (op. citado, p. 137):
No que diz respeito à valoração, cumpre ao julgador do processo, ao qual o documento
transladado foi juntado, apreciá-la no contexto da nova relação processual, servindo
essa espécie de prova documental como um dos elementos de convicção. Sua força
probatória não é, necessariamente, a mesma que lhe foi atribuída nos autos em que
ocorreu sua produção originária, sendo o julgador livre para valorá-la.
O Carf também entende que ao aproveitamento da prova colhida em outro processo
administrativo não produz nenhuma relação de decorrência ou prejudicialidade no
processo para qual esta é transportada, posto que a valoração dela será realizada de
modo independente em um outro processo:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso
de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias
conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações
colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas. [2301-
007.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária - Cleber Ferreira
Nunes Leite – Relator]
Assim, ainda que se configure situação de empréstimo de prova, não haveria, portanto,
censura que invalidasse o procedimento, já que o conjunto probatório está sendo aqui
submetido a novo exame.
Ressalve-se ainda que no caso dos autos, não cogitou a auditoria de emprestar apenas as
conclusões de processo administrativo diverso a respeito da inidoneidade daquelas
nomeadas pessoas jurídicas noteiras ou de estender por presunção aquelas conclusões a
outras situações.
O Termo Fiscal traz os elementos detalhados sobre tudo o que a Administração
constatou com relação às empresas ÚNICA DOS GRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ E
CEREAIS LTDA., CNPJ no 07.714.031/0001-53, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE CEREAIS CAMBUCI LTDA e COMIMEX – COMÉRCIO DO CEREAIS LTDA –
ME, CNPJ no 07.904.581/0001-35. São evidências coletadas em relação a todas as faces
de operação de uma pessoas jurídica inserida no mercado atacadista de café percorrendo
desde os dados fiscais informados à administração até visitas à estrutura física dos
estabelecimentos comerciais, passando pela análise da situação financeira das pessoas
físicas indicadas como titulares das pessoas jurídicas, a oitiva de operadores do mercado
de café, como corretores, os funcionários, procuradores e sócios das empresas e o
exame do volume de recursos quer transitaram nesses empresas.
O conjunto recolhido pelos auditores fiscais é contundente e comprova que as nomeadas
ão pseudo atacadistas, empresas noteiras interpostas artificialmente entre os produtores
rurais e a industria, operação conhecida como “guiar” o insumo, com o único de
proporcionar a apuração de créditos integrais do regime não cumulativo sobre o café
adquirido das empresas consideradas pseudo atacadistas.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo em
vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há uma
conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de que eles
tinham origem em produtores pessoas físicas. Daí que não há como admitir a apuração
de créditos nos índices aplicáveis às compras com pessoas jurídicas. A simples prova da
efetivação do negócio, do envio da mercadoria para armazéns ou a comprovação do
transporte dos produtos não é suficiente para que se admitam os créditos como se as
operações se dessem com pessoas jurídicas.
Repita-se que não foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso são
inócuos os apelos da contribuinte no sentido de que teria comprovado a operação. A
operação de fato se deu, porém com café vendido por produtor pessoa física, o que
impede a apuração de créditos integrais, sendo correto o entendimento que orientou o
despacho decisório.
Considerando que a Recorrente reproduziu em síntese suas razões de defesa e, por
concordar com a decisão de piso, adoto suas razões como causa de decidir para manter a glosa
tratada neste tópico.
III.2 - Aquisições em Operações Sujeitas à suspensão das contribuições
O Contribuinte repete no Recurso Voluntário, o já alegado na sua Manifestação
de Inconformidade (fls. 498 a 513) que:
24. O acórdão recorrido manteve a glosa nas aquisições de café beneficiado da empresa
F.V. Indústria Comércio de Cereais Ltda., enquadrando equivocadamente como
cerealista, razão pelo qual a venda deve ser realizada com suspensão da exigibilidade
das contribuições, de acordo com o artigo 9° da Lei n°. 10.925/04. Ocorre, porém, que a
decisão desconsidera as provas lícitas nos autos, mais especificamente as informações
da nota fiscal de aquisição. Senão vejamos.
25. As notas fiscais de aquisição emitidas pela empresa, indicam que o café vendido à
Recorrente foi submetido à atividade agroindustrial, prevista no parágrafo 6o do artigo
8o da Lei no 10.925/04. Mais especificamente, sobre o café adquirido foram realizadas
as atividades cumulativas de “padronizar”, “beneficiar”, “preparar” e “misturar”
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou “separar” por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial7.
26. É importante deixar claro que a realização dessas atividades cumulativas,
apesar de agregar valor ao produto café, não alteram a classificação fiscal do café
(continua Café não torrado _ TIPI 0901.1), mas tão somente a redução da
Classificação Oficial Brasileira (COB)8. Ademais, é bastante comum a realização
dessas atividades, várias vezes, dentro da mesma cadeia produtiva para a obtenção
de maior qualidade9.
27. Inclusive, a emissão das notas fiscais seguiu a orientação do artigo 2o, §2o da IN
SRF no. 660/06, segundo o qual, somente nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas
com suspensão da exigibilidade do PIS/PASEP e da COFINS é obrigatório constar a
expressão “venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, conforme art. 9o da Lei no 10.925/04”. O cumprimento dessa obrigação
acessória pelo fornecedor é imprescindível para embasar a relação de confiança entre
este e a Recorrente.
28. Isso porque, inexistindo essa previsão na nota fiscal, ou até mesmo dispondo o
contrário (“operação com incidência do PIS/PASEP e da COFINS”), presume-se que o
fornecedor vendeu café em grão cru, já submetido ao processo agroindustrial do
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

§6° do artigo 8° da Lei no 10.925/04, sujeitando-se à incidência das contribuições
sociais.
29. Portanto, para este e. CARF somente será aplicada a suspensão quando constar na
nota fiscal de venda a expressão “venda efetuada com suspensão da contribuição para o
financiamento da seguridade social – COFINS”, sob pena de serem consideradas como
vendas tributáveis:
VENDAS COM SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS LEGAIS. OBRIGATORIEDADE. As vendas com suspensão
devem atender aos requisitos legais e normativos, sob pena de serem consideradas
como vendas tributáveis. A suspensão está condicionada, entre outros, ao requisito de
constar na nota fiscal de venda a expressão “venda efetuada com suspensão da
contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS”, acrescida da
especificação do dispositivo legal correspondente.10
30. Com isso, não resta outra conclusão senão a de que a decisão recorrida “invalidou”
as provas lícitas, colhidas durante o período de fiscalização, principalmente ao não
analisar as informações constantes na nota fiscal de aquisição, notadamente a
omissão de que a saída NÃO foi suspensa, em nítido confronto com a
jurisprudência deste e. CARF.
Conforme se verifica no trecho a seguir do referido Acórdão:
O auditor fiscal não admitiu a tomada de créditos básicos em operações sujeitas à
suspensão das contribuições decorrentes de aquisições feitas de cerealistas. A
fiscalização reclassificou as operações tratando-as como geradoras de presumidos.
A linha de contestação oposta pela contribuinte é a de que o café adquirido é café que já
sofreu processo de industrialização na etapa anterior não se aplicando a hipótese de
suspensão. Caberia a ela, assim, o direito de se apropriar de créditos básicos,
ressarcíveis.
A contribuinte fala indistintamente em industrialização ou produção tanto quanto se
refere a beneficiamento de café quanto à redução por tipos segundo a classificação
oficial.
Contudo, café beneficiado não é café industrializado. O beneficiamento pode significar
simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo
imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados
para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto industrializado
também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa no 660, de 17 de julho
de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela revogada Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Pelo que se lê, fica claro que o beneficiamento do café não caracteriza indústria e
portanto, a venda de café beneficiado por cerealistas, cooperativas de produção
agropecuária ou pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias é operação
sujeita à suspensão de PIS e Cofins.
Nos termos da legislação, a aquisição de café beneficiado permite ao adquirente de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o direito à apuração de créditos presumidos.
Por essa razão, correta a reclassificação para presumidos os créditos básicos calculados
pela contribuinte nas aquisições de café beneficiado de cerealistas, cooperativas de
produção agropecuária e de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuárias.
O que caracteriza a atividade agroindustrial é o exercício cumulativo das atividades
citadas no art. 8o, § 6o, da Lei 10.925, de 2004, e no art. 6o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF 660, de 2006:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004, e revogado pela Lei no
12.599, de 2012)
Instrução Normativa SRF no 660, de 2006:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

I – a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Assim, às aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas que "produzam" (nos termos do §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004)
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana descritas no
caput art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não se aplica a suspensão de PIS e de Cofins
prevista no art. 9o da mesma lei por força da exceção inscrita no §1o, inciso II do mesmo
artigo. Confira-se:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Relembrando o que dizem os §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sempre
registrando que o café está no código 09.01 da NCM:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Nesses casos em que não se aplica a suspensão, a operação se dá com incidência de PIS
e de Cofins tendo o adquirente direito a apurar créditos básicos do regime não
cumulativo, inclusive, no caso de aquisições feitas de cooperativas.
Assim, em resumo e já voltando aos autos, quando a contribuinte, que é produtora de
mercadorias com origem em vegetal para alimentação humana (café) adquire insumos
de cooperativas agroindustriais, isto é, aquelas que, em relação ao café, executam a
atividade de separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, a operação se dá com incidência das contribuições e o adquirente
tem direito à apuração de créditos básicos da não cumulatividade passíveis de serem
pleiteados em ressarcimento.
No caso dos autos, a reclassificação de créditos voltou-se contra as operações de
aquisição de café que foram ou deveriam ser submetidas à suspensão obrigatória das
contribuições, no caso específico, aquisição de café beneficiado da empresa F. V. IND.
COMÉRCIO CEREAIS LTDA. Respondendo a indagação fiscal, a empresa confirmou
atuar como cerealista desde sua constituição. Adicionalmente, as notas fiscais (exemplo
fl. 581) alvo da reclassificação correspondem a venda de café apenas beneficiado da
cerealista à interessada. Como visto, a venda de café apenas beneficiado não importa
suspensão da incidência das contribuições sendo permitido ao adquirente agroindustrial,
nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apenas a apuração de crédito
presumido.
Neste sentindo me filio a posição ora adotada pelo Acórdão citado, no sentido de
entender que há diferença entre o beneficiamento dos grãos de café e a sua industrialização,
sendo dois processos diferentes e não correlatos. Com isso suspendendo-se a incidência da
contribuição para a Cofins na venda de café beneficiado. Com isso, voto no sentido de manter
neste ponto a decisão do Acórdão ora recorrido.
III.3 - Bens Importados com Suspensão de PIS/COFINS
A Recorrente se insurge contra a manutenção da glosa, por entender que deve ser
preservado o principio da não cumulativa na operação que envolve aquisição de bens
importados, mesmo quando tratar-se de operação com suspensão das contribuições destinadas ao
PIS/COFINS.
Sem razão à Recorrente.
Com efeito, o artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam o crédito
das contribuições ao Pis e Cofins sobre os encargos de depreciação de máquinas incorporadas ao
ativo imobilizado, contudo, o mesmo dispositivo legal (Lei 10.833/2003) dispõe que não dá
direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
A vedação foi reafirmada no Decreto 5.649, de 29 de dezembro de 2005, que em seu
artigo 11 assim determina:
(...)
Art. 11. A aquisição de bens de capital com o benefício do RECAP não gera, para o
adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
Neste eito, por expressa vedação legal, mantem-se a glosa realizada pela
fiscalização.
III.4 - Serviços de Corretagem
A Recorrente alega que os serviços de corretagem são passiveis de creditamento
do PIS/COFINS, considerando sua relevância e essencialidade para o seu processo produtivo.
Assim discorre sobre o tema:
35. Ponto contraditório: despesa para a procura dos insumos! Se a Recorrente não
incorrer em gastos com corretagem, como obter o insumo? Obviamente, inviabilizaria o
processo produtivo.
36. Historicamente, os serviços de corretagens sempre foram são essenciais para o
funcionamento da cadeia produtiva do café. O Brasil é o maior produtor e exportador
mundial de café e o segundo maior consumidor do produto. Apresenta um parque
cafeeiro estimado em 2,3 milhões de hectares, com cerca de 5,67 bilhões de pés em
produção. São, aproximadamente, 287 mil produtores, predominando mini e pequenos,
em aproximadamente 1.900 municípios, que se distribuem em 15 estados brasileiros:
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Distrito
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Acre, Ceará, Pará, Pernambuco e
Rondônia24.
37. Com dimensões continentais, o país possui uma variedade de climas, relevos e
altitudes, que permitem a produção de uma ampla gama de tipos e qualidades de café.
As indústrias, como a Recorrente, utilizam a atividade de corretagem para encontrar,
dentre os diversos produtores rurais no mercado, aqueles que forneçam o produto
(amostra) desejado em melhores condições de comercialização. Retirar do processo
produtivo, além de inviabilizá-lo, compromete a qualidade do produto destinado ao
exterior.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo os serviços de
corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do
contexto de processo produtivo realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa
e anterior a etapa produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.
Assim, mantém-se as glosas sobre as despesas com serviços de corretagem.
III.5 - Encargos de Depreciação de Bens do Imobilizado
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

A DRJ assim se pronunciou acerca do tema:
Também não há reparos às glosas sobre encargos de depreciação de bens do
imobilizado que não têm papel relevante ou essencial no processo produtivo. A
inspeção da relação dos bens cujos créditos foram glosados evidencia o caráter não
essencial: a listagem (fls. 634/637) aponta créditos calculados sobre sistema de ar
condicionado, veículos de passeio, sistema de software para notas fiscais eletrônicas,
etc. equipamentos e bens que, ainda que possam se imprescindíveis à atividade
econômica, trazendo bem estar aos funcionário ou facilitando as operações sequer são
itens relacionados ao processo produtivo para que se avaliem a relevância e
essencialidade nessa etapa.
Em sede recursal, a Recorrente contesta especificamente itens que não constam da
listagem de fls. 634/637, deixando, assim, de se insurgir corretamente contra a ratio decidendi,
razão pela qual, a glosa deve ser mantida.
III.6 - Direito a Compensação/Ressarcimento de Créditos Presumidos.
Acerca da forma de aproveitamento dos créditos presumidos, o artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, é claro ao autorizar apenas a utilização dos créditos presumidos para fins de
dedução do PIS e da Cofins devidos em cada período de apuração.
Reproduz-se o dispositivo:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o.. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. [destaques
acrescidos]
O entendimento foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRF, por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de 2005,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005 Dispõe sobre o
crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, e sobre o crédito
relativo à aquisição de embalagens, de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o
e 4o.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto na Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, na Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, art. 16, e o
que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no 10.833,
de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de
2005, art. 16. [destaques acrescidos]
Assim sendo, é vedada a utilização do crédito presumido apurado na forma
prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, na compensação com débitos de outros tributos e
contribuições administrados pela SRF, por falta de previsão legal.
O posterior §3o do inciso II do art. 8o da IN SRF o 660, de 2006, também é claro
ao vedar o ressarcimento de eventual saldo de créditos presumidos acumulados pela
agroindústria.
Importante ainda anotar que o disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010,
comando que abriu o leque das possibilidades de aproveitamento do crédito presumido,
incluindo também as hipóteses de compensação com débitos próprios e ressarcimento em
dinheiro não se aplica às aquisições do café utilizado como insumo por pessoas jurídicas que
produzam mercadorias destinadas ao consumo humano.
O dispositivo constante da Lei no 12.350, de 2010, direciona-se apenas aos
créditos presumidos acumulados em relação ao setor econômico de que trata o art. 55 da mesma
Lei no 12.350, de 2010. O art. 56-A deve ser lido na sequência dos artigos que o precedem. Ou
seja, os créditos presumidos vinculados ao setor aviário e suíno foi retirado do escopo do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004 e passou a ter regulação própria pela Lei no 12.350, de 2010, em seus
artigos, 54 a 56. O art. 56-A abre as possibilidades de aproveitamento de créditos presumidos
acumulados apenas em relação a esse setor econômico.
No âmbito das alterações que modificaram o mecanismo de geração e utilização
dos créditos presumidos dos insumos das atividades agropecuárias, o café recebeu tratamento por
lei específica, a saber a Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, o que evidencia que os arts. 54 e
56-A da Lei 12.350 não se aplicam a este setor.
Tanto é assim que a ampliação das possibilidades de aproveitamento do crédito
presumido, apurado segundo o art. 8o da Lei no 10.925, para as agroindústrias do setor de café,
somente se deu com a edição da Lei no 12.995, de 2014, que incluiu na Lei no 12.599, o art. 7oA:
Lei no 12.955, de 2012 (redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
Art. 7° A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925, de 23 de
julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012, em relação à aquisição de café in
natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:(Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
A Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que revogou a
Instrução Normativa n° 1.557, de 2015, regulamentando a referida lei, assim dispõe:
Art. 52. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação à aquisição de café in natura, existente em 1o de janeiro de
2012, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art.
54.
(...)
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
De acordo com a legislação acima transcrita, apenas a partir de 2014, o
contribuinte poderia ter apresentado pedido de ressarcimento/compensação do saldo créditos
presumidos oriundos da aquisição de café in natura existentes em 1o de janeiro de 2012.
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/01/2012 e se refere a
pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.
III.7 - Taxa Selic
A Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007,
posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de ressarcimento e a
análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no
1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720759/2013-26

Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido
de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp
993.164, institutos normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se
confundem ao presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]

IV - Conclusão
Diante do exposto, rejeitar a preliminar e no mérito, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 960
DF CARF MF
Original